Tribunal: TJPA
Processo: 0001375-62.2011.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001375-62.2011.8.14.0009

RECORRENTE: BENEDITO ANDERSON DA SILVA ELIAS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINARES. EXCESSO DE LINGUAGEM E FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA.

IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso em Sentido Estrito contra sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que pronunciou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

2. Por meio do recurso, a defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade da sentença de pronúncia, alegando excesso de linguagem e fundamentação genérica e retórica. No mérito, pugna pela impronúncia do recorrente, argumentando que nos autos não há indícios suficientes de autoria

II. Questão em discussão:

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia extrapolou os limites impostos pelo art. 413, § 1º, do CPP; configurando excesso de linguagem capaz de influenciar indevidamente os jurados; (ii) determinar se a decisão de pronúncia violou o princípio da fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, inciso IX, da CF; (iii) verificar se as provas constantes dos autos do processo são suficientes para demonstrar os indícios suficientes de autoria delitiva.

III. Razões de decidir:

4. Na sentença de pronúncia, em atenção aos regramentos contidos no art. 413, caput, e § 1º, do Código de Processo Penal e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao motivar sua decisão, o julgador deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descuidar da necessidade de apresentar fundamentação adequada.

5. Não se configura excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Conselho de Sentença.

6. Contrariamente ao que argumenta a defesa, a sentença de pronúncia não se apresenta destituída de fundamentação idônea, vez que da sua leitura, sem muito esforço, compreende-se em que elementos probatórios se assentou a convicção do magistrado acerca da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria delitiva.

7. A decisão de pronúncia consiste tão somente em juízo de admissibilidade, sendo assim, exige-se do Juízo sentenciante apenas que esteja convencido acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, não devendo se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos vereditos.

8. No presente caso, a materialidade delitiva resta comprovada por meio do laudo médico no qual há descrição de cirurgia (laparotomia) realizada na vítima. Os indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente restam demonstrados pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase de investigação e ratificados em juízo.

IV. Dispositivo e tese:

9. Presentes os indícios suficientes de autoria, bem como a prova da materialidade delitiva, a sentença de pronúncia deve ser mantida.

10. Recurso conhecido e desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 413, § 1º.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, AgRg no RHC n. 189.384/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.

STJ, AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em

CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo.(a) Desembargador(a) ___________________________.

Belém/PA, ____ de ______________de 2025.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001375-62.2011.8.14.0009

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM:

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

RECORRENTE: BENEDITO ANDERSON DA SILVA ELIAS

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por
BENEDITO ANDERSON DA SILVA ELIAS
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos II e IV (motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa

da vítima), c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Denúncia recebida em 25/05/2011 (ID-25623447, pág. 1).

Sentença de pronúncia em 12/12/2024, na qual ao réu foi concedido o direito de recorrer em liberdade (ID-25623678).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade da sentença de pronúncia, alegando que a decisão apresenta excesso de linguagem, bem como fundamentação genérica e retórica. No mérito, pugna pela impronúncia do recorrente, argumentando que nos autos não há indícios suficientes de autoria (ID-25623683).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-25623685).

No efeito regressivo, o Juízo a quo manteve a decisão em todos os seus termos (ID-25623686).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que a sentença de pronúncia seja mantida em todos os seus termos (ID-26037217).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ de _______________de 2025

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, razão o recurso deve ser conhecido.

1.

DA PRELIMINAR DE EXCESSO DE LINGUAGEM E DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA

Em pleito preliminar, a defesa pugna pela nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem e fundamentação genérica e retórica.

Nesse sentido, argumenta que a referida decisão apresenta excesso de linguagem, vez que o magistrado de primeiro grau teria emitido juízo de valor sobre as provas, sobretudo, teria atribuído a autoria delitiva ao recorrente, o que pode influenciar a decisão dos jurados por ocasião do julgamento pelo Tribunal Popular.

Ademais, destaca que, na sentença de pronúncia, o Juízo a quo não teria individualizado a conduta do recorrente, bem como não apontou elementos de provas suficientes para submetê-lo ao julgamento do Tribunal do Júri, se limitando a utilizar expressões genéricas.

Pois bem, analisando a decisão guerreada, constata-se que as preliminares arguidas não merecem prosperar.

Na sentença de pronúncia, em atenção aos regramentos contidos no art. 413, caput, e § 1º, do Código de Processo Penal e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao motivar sua decisão, o julgador deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descuidar da necessidade de apresentar fundamentação adequada.

Dessa forma, sob pena de nulidade, a decisão de pronúncia deve ser bem fundamentada, todavia, o magistrado deve usar linguagem sóbria e comedida, a fim de não exercer nenhuma influência no ânimo dos jurados, e limitar-se ao reconhecimento da existência do crime e de indícios de autoria.

Nessa esteira, não se configura excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE LINGUAGEM. PRONÚNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

4. A decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, sem antecipar o julgamento do Tribunal do Júri.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não há excesso de linguagem quando o magistrado se refere às provas constantes dos autos para indicar a materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria
.

[...]

(AgRg no RHC n. 189.384/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

No caso dos autos, não se verifica o alegado excesso de linguagem na sentença de pronúncia, vez que em nenhum momento o magistrado de primeiro grau emitiu juízo de valor sobre as provas, não expondo qualquer raciocínio que se concluísse ser o recorrente o autor do delito de homicídio.

Na verdade, o julgador limitou-se a indicar as provas da materialidade delitiva, assim como os elementos probatórios em que estão apoiados os indícios suficientes de autoria delitiva. Dessa forma, não há que se falar em excesso de linguagem que possa influenciar a decisão dos jurados.

De outra banda, contrariamente ao que argumenta a defesa, a sentença de pronúncia não se apresenta destituída de fundamentação idônea, vez que da sua leitura, sem muito esforço, compreende-se em que elementos probatórios se assentou a convicção do magistrado acerca da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria delitiva.

Nessa esteira, em que pese o magistrado não tenha descrito detalhadamente a conduta do réu para a suposta prática do crime, apontou os elementos de prova, quais sejam, depoimentos testemunhais, cujos conteúdos são suficientes para entender como a dinâmica dos fatos teriam ocorrido, assim como descrevem como o réu supostamente teria agido para ceifar a vida da vítima.

Dessa maneira, não há que se falar em ausência de fundamentação na sentença de pronúncia.

Portanto, ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas pela defesa.

2.

DA PRONÚNCIA-INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

A defesa pugna pela impronúncia do recorrente, aduzindo que inexistem elementos que comprovem os indícios suficientes de autoria delitiva em desfavor do recorrente.

Analisando detidamente os autos do processo, verifica-se que não assiste razão à defesa. Vejamos.

Como se sabe, a decisão de
pronúncia consiste tão somente em juízo de admissibilidade, sendo assim, exige-se do Juízo sentenciante apenas que esteja convencido acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, não devendo se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos vereditos.

Nesse sentido dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal:

A
rt. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Sobre o tema, o entendimento já pacificado na jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPATIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (RHC 83.453/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017).

[...]

(AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

No caso em tela, o acervo probatório contém elemen
tos de provas suficientes para subsidiar a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Narra a denúncia que (ID-25623446, pág. 1-3):

[...] a vítima
MATIMIANO MANOEL DO NASCIMENTO CORREA, encontrava-se sentado em frente a sua casa, e sem qualquer motivo justificável, foi agredido fisicamente pelo acusado, que é seu vizinho, que armado de uma faca tipo peixeira, aplicou-lhe um golpe que atingiu as costas. O filho da vítima ELIAS COSTA DO NASCIMENTO, de 17 anos de idade, ao ver seu pai sendo agredido, partiu em sua defesa, e armado também de uma faca desferiu um golpe no acusado. O acusado, embora ferido, ainda golpeou uma das mãos de Elias Costa, momento que este correu e foi buscar socorro. Embora os vizinhos tenham tentado ajudar a vítima Matimiano, o acusado, muito transtornado, e com sintomas de estar drogado, impediu que o levasse à emergência, e tentou entrar na casa da vítima à força, derrubando a porta da frente. A vítima somente pode ser socorrida após a chegada da Polícia Militar, que efetuou a prisão do acusado. As vítimas foram socorridas, sendo que somente Elias pode depor, já Matimiano, devido ter perfurado o intestino, continuou internado dado a gravidade das lesões. Preso e autuado em flagrante delito para a Autoridade Policial, o acusado confessou ter esfaqueado seu vizinho Matimiano, entretanto, nega ter cortado propositalmente seu filho também vítima Elias
’’.

Após a regular instrução processual, a materialidade delitiva restou comprovada por meio do Laudo médico, no qual há descrição de cirurgia (laparotomia) realizada na vítima,
MATIMIANO MANOEL DO NASCIMENTO CORREA, no dia 19/02/2011 (ID-25623646).

Outrossim, os indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente restam demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID-25623426) e pelos depoimentos colhidos na fase de investigação, ratificados em juízo.

Nessa esteira, em juízo, a vítima,
MATIMIANO MANOEL DO NASCIMENTO CORREA,
relatou (ID- 25623638 a 25623645):

[...] o dia do fato o acusado chegou lhe agredindo, lhe deu um tapa na cara; que seu óculos quebraram e caiu no chão, e nesse momento, o acusado lhe desferiu um golpe de faca nas costas, que não se lembra de mais nada.
Que quando acordou estava no hospital; [...] que foi levado para o hospital Santo Antonio, que não se lembra quantos dias ficou internado; [...] que seu filho não tivesse intervindo o réu teria lhe matado; que não sabe por que o acusado lhe esfaqueou; que o réu atingiu seu filho nas mãos
.
[...]
que as facadas atingiram o intestino grosso e o delgado; que a cirurgia foi barriga aberta
; que sente dores na região da cirurgia.

A testemunha

ELIAS COSTA DO NASCIMENTO, filho da vítima, narrou (ID-25623460; 25623461):

[...] que o acusado começou a discutir com seu pai; que o acusado desferiu um soco na cara do seu pai; que ele furou seu pai pelas costas; que eles travaram luta corporal
; disse que conseguiu tirar seu pai de cima e conseguiu imobilizar o acusado, que seu pai foi esfaqueado nas costas perto do pulmão;
que seu pai foi operado e ficou no hospital uns 07 dias; que o acusado ainda tentou lhe esfaquear mas colocou as mãos; que o acusado ainda tentou entrar na casa, que arrombou a porta mas os policiais chegaram
[...]

A testemunha MARIA CLEONICE DE SOUSA COSTA CORREA, esposa da vítima, declarou (ID-25623462; 25623463):

[...] que o acusado deu um soco na cara do seu esposo, que o óculos da vítima caiu; que seu esposo foi em cima do acusado, agarrou e derrubou no chão
, que o acusado puxou uma faca da cintura e furou seu esposo; que chamaram a policia e o acusado foi pego com a faca na mão; que seu filho entrou para apartar a briga; que não sabe por que o acusado furou seu marido
[...] que seu marido fez cirurgia de barriga aberta, pegou 17 pontos; que a facada atingiu o intestino grosso e intestino fino, que seu marido não pode trabalhar pois sente muitas dores; que ele passou 15 dias no hospital e passou 04 meses se recuperando, a faca perfurou o intestino [...]

Dessa forma, presentes os indícios suficientes de autoria, bem como a prova da materialidade delitiva, a sentença de pronúncia deve ser mantida inalterada.

Portanto, o recorrente deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter inalterada a sentença de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ____ de ______________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/08/2025